Tribunal: TJDFT
Processo: 0703379-06.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0703379-06.2018.8.07.0001 AGRAVANTE: ANAMARIA DA COSTA PINTO CALDEIRA, CARLOS WAGNER CALDEIRA NUNES, MARIA CELESTE DA COSTA PINTO, SENTCLAIR MARINHO DE ASSIS AGRAVADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE DESPACHO Trata-se de agravo interposto por MARIA CELESTE DA COSTA PINTO e OUTROS, nos termos do caput do artigo 1.042 do CPC, contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Repisam os argumentos lançados no apelo especial e sustentam que a tese recursal analisada não exige o revolvimento do conjunto fático-probatório, nem de cláusulas contratuais, a ensejar o óbice dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ; que as razões recursais foram suficientes para impugnar o acórdão recorrido, e que a matéria controvertida foi prequestionada. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em observância ao disposto no artigo 1.042, § 4o, do CPC, remeta-se o agravo ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A033